Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701618-69.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARIA AGRIPINA DE ALMEIDA ALVES D E S P A C H O Intime-se MARIA AGRIPINA DE ALMEIDA ALVES para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, no prazo de quinze dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator